Tribunal: TJDFT
Processo: 0700719-79.2022.8.07.0007
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, C/C ART. 40, INCISO III, AMBOS DA LEI No 11.343/2006. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE USO DE DROGAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO APLICAÇÃO. PEDIDO DE AFASTAMENTO DE CAUSA DE AUMENTO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. MANUTENÇÃO. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
Apelações criminais interpostas contra sentença condenatória dos réus pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, inciso III, da Lei no 11.343/2006. As Defesas pleiteiam: (i) desclassificação da conduta da ré para o crime de posse de droga para uso próprio (art. 28 da Lei no 11.343/2006) ou absolvição com base no princípio da insignificância; (ii) absolvição do réu por ausência de provas da mercancia; (iii) afastamento da causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso III, da Lei no 11.343/2006; (iv) revisão da dosimetria, limitando o incremento da pena-base a 1/6 para ambos os réus.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há quatro questões em discussão: (i) definir se a conduta da ré pode ser desclassificada para o crime de posse de droga para uso próprio ou ser considerada atípica pelo princípio da insignificância; (ii) estabelecer se há provas suficientes para a condenação do réu pelo crime de tráfico de drogas; (iii) verificar a incidência da causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso III, da Lei no 11.343/2006; (iv) analisar a proporcionalidade do incremento da pena-base aplicado na dosimetria.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A materialidade e a autoria dos crimes imputados aos réus encontram-se demonstradas pelos documentos, laudos periciais, filmagens realizadas durante a operação policial e depoimentos colhidos em juízo, os quais confirmam a prática de mercancia de substância entorpecente (crack) em local de grande fluxo de pessoas e nas imediações de instituição de ensino.
A desclassificação da conduta da ré para o tipo previsto no art. 28 da Lei no 11.343/2006 é inviável, pois as provas demonstram sua participação ativa no tráfico, com atuação na entrega de drogas a usuários e recebimento de valores, incompatível com o consumo próprio.
O princípio da insignificância não se aplica, considerando que a conduta da ré teve expressiva lesividade social, com disseminação de substância entorpecente de alta letalidade, em local que afeta a ordem pública e a incolumidade coletiva, e diante de seus antecedentes criminais.
Quanto ao réu, a alegação de insuficiência de provas é infundada, pois os depoimentos dos agentes policiais, corroborados pelas filmagens e outras provas dos autos, revelam a prática reiterada de tráfico de drogas, evidenciando seu papel de liderança e fornecimento de substância entorpecentes e recebimento de valores.
A causa de aumento prevista no art. 40, inciso III, da Lei no 11.343/2006 é objetiva e se configura pela prática do crime nas imediações de estabelecimento de ensino, sendo irrelevante o funcionamento da instituição no momento da abordagem policial, conforme precedentes do STJ.
A dosimetria da pena foi realizada de forma adequada, observando os critérios previstos no art. 59 do Código Penal e no art. 42 da Lei no 11.343/2006. O incremento da pena-base em 1/10, em razão dos maus antecedentes dos réus, e o aumento pela reincidência estão em conformidade com a jurisprudência.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recursos desprovidos. Tese de julgamento:
A conduta de entrega de substância entorpecente a terceiros mediante o recebimento de pagamento caracteriza o crime de tráfico de drogas, afastando a possibilidade de desclassificação para o tipo do art. 28 da Lei no 11.343/2006.
O princípio da insignificância não se aplica ao crime de tráfico de drogas, especialmente quando demonstrada a contumácia delitiva e os efeitos lesivos à ordem pública.
A causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso III, da Lei no 11.343/2006 possui natureza objetiva, prescindindo de comprovação do funcionamento de estabelecimentos mencionados na norma.
O incremento da pena-base em razão dos maus antecedentes e a aplicação de causas de aumento de pena na dosimetria seguem critérios de proporcionalidade e razoabilidade.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 33, § 1o, "a", e art. 59; Lei no 11.343/2006, arts. 28, 33, caput, e 40, inciso III.
Jurisprudência relevante citada: STF: ARE 666334 RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 03/04/2014; HC 84.412, Rel. Min. Celso de Mello, 2a Turma, j. 19/10/2004. STJ: AgRg nos EDcl no AREsp 2.138.631/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, j. 06/09/2022; AgRg no HC 704.645/SC, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 5a Turma, j. 02/08/2022; AgRg no AREsp 1.860.725/SE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, j. em 22/02/2022; HC 443.828/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, 5a Turma, j. 12/06/2018; AgRg no HC 786.617/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6a Turma, j. 13/03/2023; AgRg no REsp 2.056.299/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, j. em 28/08/2023; AgRg no HC 857.826/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, j. 11/12/2023; AgRg no AREsp 2.715.600/MG, Rel. Min. Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), 6a Turma, j. 03/12/2024; AgRg nos EDcl no AREsp 2.138.631/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, j. 06/09/2022; AgRg no HC 704.645/SC, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 5a Turma, j. em 02/08/2022; AgRg no AREsp n. 1.860.725/SE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 22/2/2022; HC 443.828/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, 5a Turma, j. 12/06/2018; AgRg no REsp 2.056.299/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, julgado em 28/08/2023; AgRg no HC 857.826/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, j. 11/12/2023; TJDFT: Acórdão 1736207, Rel. Desa. Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, j. 27/07/2023; Acórdão 1361332, Rel. Des. Gilberto Pereira de Oliveira, 1a Turma Criminal, j. 05/08/2021; Acórdão 1261417, Rel. Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, 3a Turma Criminal, j. 02/07/2020.